Tribunal: STF
Processo: RE 1444798
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. O reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Nesse sentido: AgInt no MS 24.314/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019. 



    2. "Em se tratando de mandado de segurança coletivo do qual resulta efeitos patrimoniais, o óbito ocorrido na fase de conhecimento, ainda que antes da concessão da ordem, não esvazia o direito do substituído falecido, conferindo aos herdeiros legitimidade para requerer a execução dos valores devidos até o evento morte. Os valores devidos após o falecimento representam crédito de pensão cabível aos pensionistas." (AgInt na ExeMS n. 21.601/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022). 



    3. Agravo interno improvido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente violação do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, bem como do artigo 8º do ADCT.



    Impugna “decisão de última instância, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao óbito do impetrante antes do trânsito em jugado do Mandado de Segurança (FATO INCONTROVERSO)”.



    Aduz, em síntese, a “impossibilidade de substituição em mandado de segurança, caso haja a morte do impetrante por se tratar de ação de natureza personalíssima”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de habilitação dos herdeiros do impetrante na fase de execução com base nos seguintes fundamentos:



    “É inegável que o óbito de AMARO FURTADO se deu no curso do mandado de segurança. 



    Nesse ponto reside a insurgência da UNIÃO por entender que, revestindo o writ natureza personalíssima, não seria possível haver sucessão processual. Assim, de rigor, a seu ver, a extinção da execução. 



    Sem razão, contudo. 



    É entendimento firme nesta Corte Superior de Justiça que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio.



    Sendo assim, ainda que o óbito do beneficiário tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. Essa condição se verifica nos autos, a teor da decisão de fls. 472-474.



    (...)



    Ademais, é forte ver que, nos casos de mandados de segurança impetrados por anistiados políticos, a Primeira Seção tem se guiado pela natureza indenizatória da reparação econômica vindicada, o que afasta seu caráter personalíssimo e autoriza a sucessão processual na hipótese de falecimento do impetrante durante seu curso. 



    Bem por isso, ao contrário do que sustenta a UNIÃO, descabe cogitar extinguir a execução. 



    Desse modo, não merece reparo a decisão agravada.”



    Nesse contexto, ao contrário do que sustentado pela recorrente, verifica-se que a discussão posta nos presentes autos não se restringe à alegação de “impossibilidade de habilitação de herdeiros, em razão do caráter mandamental da ação (art. 5º, LXIX da CF) e a natureza personalíssima do direito postulado”.



    O Superior Tribunal de Justiça, ultrapassando a questão específica relativa à habilitação de herdeiros em sede de mandado de segurança, justificou sua conclusão, também, amparado no fundamento de que “o ex-anistiado político, ainda em vida, incorporou ao seu patrimônio jurídico, mediante a concessão da ordem, o bem jurídico buscado na via mandamental”.



    Todavia, a parte recorrente não impugnou na petição do apelo extremo esse referido fundamento, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis : É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 



    Tratando da mesma hipótese dos presentes autos, transcrevo, por oportuno, os seguintes excertos da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, em caso similar ao presente, nos autos do RE nº 1.391.231/DF (DJe de 23/08/2022), também interposto pela União, que bem aborda a questão:



    “DECISÃO



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO RETROATIVA CONCEDIDA A ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    (...)



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro relator assentou: 



    ‘Extrai-se dos autos que houve o falecimento do impetrante em 29/9/2015 (fl. 597), após a concessão da ordem em 17/8/2011 (fl. 242), mas antes de seu trânsito em julgado ocorrido em 7/6/2018 (fl. 409). Portanto, o óbito de Celestino Sobral Coelho deu-se no curso do mandado de segurança (vale repisar: após a concessão da ordem, mas antes de seu trânsito em julgado). 



    Daí a União insurge-se contra a habilitação do espólio, dado o caráter personalíssimo da ação mandamental, e pugna pela extinção da execução. 



    Sem razão, contudo, conforme será explanado a seguir. 



    A despeito da alegação da União de que o feito executivo deva ser extinto, em decorrência do falecimento do impetrante ter ocorrido no curso do processo (antes do trânsito em julgado da fase de conhecimento), importa destacar que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. 



    Ademais, repita-se, o anistiado teve a ordem mandamental concedida em seu favor ainda em vida, por isso que os valores nela deferidos, em conformidade com o princípio sucessório da saisine (art. 1.748 do Código Civil), desde logo se transmitiram aos sucessores, outorgando-lhes, com isso, legitimidade para prosseguirem nos atos da lide mandamental ajuizada pelo de cujus. Em consequência, por essa mesma razão, mostra-se inviável a pretendida limitação do pagamento dos valores devidos à data do óbito. 



    Desta forma, ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados, o que se verificou no caso dos autos’ (fls. 5-6, e-doc. 221). 



    Depreende-se do julgado recorrido que, diferente do argumentado pela União, a discussão posta na espécie vertente não se limita à alegada impossibilidade de ‘habilitação de herdeiros, em razão do caráter mandamental da ação (art. 5º, LXIX da CF) e a natureza personalíssima do direito postulado’.



    No acórdão impugnado, foi-se além da questão específica sobre a habilitação do espólio, tendo sido anotado sobre a natureza da indenização concedida a anistiado e seus efeitos patrimoniais e sucessórios. O Superior Tribunal de Justiça decidiu questão de direito sucessório, assentando que ‘o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio’. 



    A recorrente não impugnou a fundamentação relativa ao caráter sucessório e patrimonial da indenização concedida a anistiado, restringindo-se a afirmar a natureza personalíssima da ação mandamental. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO’ (ARE n. 1.380.303-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022)



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento’ (ARE n. 1.366.378-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015’ (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019). 



    Registre-se que essa decisão foi recentemente confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no RE nº 1.391.231/DF. O acórdão desse julgado restou porta a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO RETROATIVA CONCEDIDA A ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (DJe de 25/10/2022).



    Aplicando essa orientação, anote-se a seguinte decisão monocrática que também trata da mesma hipótese versada no caso dos presentes autos: RE nº 1.391.538/DF, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 25/11/2022.



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido reconheceu a possibilidade de habilitação dos herdeiros do impetrante na fase de execução amparado em legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA POLÍTICA. SITUAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. POSTULAÇÃO MEDIANTE MANDADO DE SEGURANÇA: POSSIBILIDADE, PELA PECULIARIDADE DA HIPÓTESE. FALECIMENTO DO MILITAR ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DE HERDEIROS: POSSIBILIDADE, COM OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO CPC. PRECEDENTES. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. 1. Diante da inexistência de discussão sobre direito personalíssimo, como no caso, e em havendo o falecimento do militar anistiado político, é cabível a habilitação do espólio ou de herdeiros, com devida observância das disposições legais previstas no Código de Processo Civil, no mandado de segurança em cuja hipótese se pleiteia a percepção dos efeitos financeiros retroativos decorrentes da declaração de anistia política, quando devidamente reconhecidos pela União e não infirmados. 2. Com espeque no entendimento assentado no julgamento do AI nº 800.074-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 15/10/2010, p. 06/12/2010: “Em que pese à ação mandamental ser um remédio constitucional por excelência, a admissibilidade do writ se relaciona com a Constituição Federal apenas de forma mediata, porque as normas processuais atinentes ao seu cabimento são disciplinadas pela Lei n. 12.016/2009”, conclui-se que o debate sobre a habilitação de espólio ou herdeiros em mandamus não se configura como questão de assento constitucional, devendo ser debatida, como foi, no âmbito da análise de normas infraconstitucionais, caracterizando-se, ao máximo e eventualmente, como ofensa meramente reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, confirmada a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário” (RE nº 1.384.413/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 11/7/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. EXECUÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.218.805/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/05/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. FALECIMENTO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 948.914/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/12/2017).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.374.912/PR, de minha relatoria, DJe de 20/04/2022; ARE nº 1.348.136/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/10/2021; ARE nº 1.058.043/AL, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/06/2017. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente